Tribunal: TJSP
Processo: 0022359-41.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Receptação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. Inquérito policial encaminhado ao Juízo da Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera. Redistribuição dos autos ao Juízo da 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital e oferecimento de denúncia. Imputação ao

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. Inquérito policial encaminhado ao Juízo da Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera. Redistribuição dos autos ao Juízo da 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital e oferecimento de denúncia. Imputação ao acusado do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Declinação da competência, após o oferecimento da denúncia, ao argumento de que o fato se subsume ao tipo penal previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, que é delito de menor potencial ofensivo. Descabimento. Titularidade da ação penal que pertence ao Ministério Público, a quem incumbe promover a tipificação da conduta ilícita, segundo sua própria convicção. Competência fixada de acordo com a tipificação dos fatos efetuada na peça acusatória. Magistrado que somente pode alterar a capitulação da conduta descrita na denúncia por ocasião da prolação da sentença. Inteligência do artigo 383 do CPP. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, ora Suscitante, para apreciar a ação penal.